Tribunal: TJMT
Processo: 73202-97.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
31/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 629738-2 / 2020
Sexta-feira, 31 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
80732025820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80732025820188110001
Requerente: BANCO BRADESCO S.A.
Requerido: VALDECIR ZANETTI
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A.
Conta Judicial 4800104573906
Valor: R$ 2.587,87 (dois mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12
Data de Emissão: 31/07/2020
Titular Conta BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 60.746.948/0001-12
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
4040 19 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1044021290 1/1